Tribunal: TJSP
Processo: 0001517-45.2018.8.26.0540
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0001517-45.2018.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que são
recorrentes GILVANI SALDANHA DOS SANTOS e ELTON ROCHA ARAÚJO,
é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001517-45.2018.8.26.0540 -Voto no 24.220
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0001517-45.2018.8.26.0540
Recorrentes: Gilvani Saldanha dos Santos e ELTON ROCHA ARAÚJO
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: CESAR HENRIQUE AVILA COUREL
Comarca: Mauá
Voto no 24.220 dig
Vistos.
Elton Rocha Araújo e Gilvani Saldanha dos Santos
interpuseram recurso em sentido estrito contra a decisão que os pronunciou pelo
suposto cometimento do delito previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. os artigos
14, II, 18, I, e 29, todos do Código Penal, por três vezes, negado o direito de
recorrerem em liberdade (fls. 657/662), pleiteando a absolvição sumária ou a
despronúncia (fls. 716/730). Pedem, ainda, o afastamento da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa das vítimas.
Na mesma decisão, Elton Rocha Araújo, Gilvani
Saldanha dos Santos e César Henrique Ávila Courel foram pronunciados pela
prática do crime conexo previsto no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do
Código Penal, negado o direito de recorrerem em liberdade.
Regularmente processado e contra-arrazoado o recurso
(fls. 734/739), a decisão recorrida foi mantida (fls. 742/743).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não provimento dos recursos (fls. 767/774).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com os autos, no dia 23 de agosto de 2018,
por volta das 18h15min, na Rua Ataulfo Alves, no 1.250, Jardim Sônia Maria,
Comarca de Mauá, Elton, Gilvani e César, agindo em concurso, subtraíram, para
proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a
quantia de R$.1.353,50, em dinheiro, pertencente à casa lotérica “Lima Mauá”.
Após a subtração, os réus empreenderam fuga, no
veículo “Renault Clio”, placas “EBB-5707”, conduzido por Gilvani, tendo Elton

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001517-45.2018.8.26.0540 -Voto no 24.220
3
como passageiro, e no veículo “GM/Corsa”, placas “CRT-3195”, conduzido por
César.
Perseguidos, César foi preso por policiais militares na
posse de um simulacro de arma de fogo, enquanto Gilvani e Elton, ocupantes do
veículo “Renault Clio”, dirigindo na contramão e em alta velocidade, atingiram duas
motocicletas, cujos ocupantes não puderam esboçar qualquer reação, só não
ocorrendo a morte das vítimas, Edson Paulo Santos Silva, Thiago Marques
Rodrigues e Lo-Ruama de Souza Rodrigues, por terem sido socorridas,
imediatamente.
Consta ainda, que os réus Gilvani e Elton foram presos
portando uma arma de fogo “calibre 12”, municiada, um revólver “calibre 32”,
municiado, e o dinheiro subtraído da casa lotérica.
Os exames de corpo de delito, solicitados às fls. 35, 36
e 106, não foram juntados aos autos.
Os veículos conduzidos pelos réus e pelas vítimas
foram periciados e apresentaram danos decorrentes dos fatos narrados na denúncia
(fls. 305/309 e 425/428).
As armas de fogo apreendidas estavam aptas a realizar
disparos (fls. 314/322).
A autoria foi negada pelos recorrentes, que, em juízo,
declararam ter sido confundidos com os autores do roubo, acrescentando, Gilvani,
não conhecer os corréus, estar sozinho e ter desobedecido à ordem de parada,
acelerando o veículo, pois ouviu disparos de arma de fogo, sustentando ter atingido
as vítimas, nas motocicletas, porque perdeu o controle do carro (mídia).
Por outro lado, corroboraram a existência da tentativa
de três homicídios qualificados as declarações das testemunhas Edson Paulo, Thiago
Marques e Lo-Ruama de Souza (mídia), que afirmaram ter sido atingidos pelo
veículo “Renault Clio”, ocupado por Gilvani e Elton e conduzido em alta velocidade
na contramão de direção, o que impossibilitou a realização de manobra para evitar a
colisão.
Além disso, o policial militar Fábio de Paula Soares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001517-45.2018.8.26.0540 -Voto no 24.220
4
confirmou ter perseguido um veículo “Renault Clio”, ocupado por Elton e Gilvani,
após terem praticado o roubo a uma casa lotérica. Disse que o veículo foi conduzido
pelos réus em alta velocidade, de forma perigosa e sem respeitar sinalização de
trânsito, causando a colisão com duas motocicletas, cujos ocupantes sofreram lesões
e foram socorridas pelo “resgate”.
Assim, a prova produzida nos autos deve ser
examinada pelo Tribunal do Júri, que a ela dará o correto deslinde de acordo com a
soberania que lhe é conferida.
Ora, neste momento processual, não é recomendável
que o magistrado, na decisão de pronúncia, se aprofunde no exame da prova e da
culpabilidade, evitando-se, assim, invasão de competência constitucional.
Além disso, a versão oferecida pela defesa não é
suficiente para ensejar a pretendida absolvição sumária ou a desclassificação para
outro delito de competência do juiz singular.
Ademais, havendo dúvida quanto à caracterização do
dolo eventual, ela deve ser dirimida pelo Júri, não se vislumbrando qualquer motivo
apto para afastar a submissão dos recorrentes ao Tribunal Popular.
E não é demais relembrar que tal decisão não é
definitiva, possuindo apenas conteúdo declaratório, deliberando o julgador sobre a
admissibilidade ou não da acusação, a fim de que os réus venham a ser submetidos a
julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
De igual modo, a qualificadora acenada na acusação
também não pode ser desconsiderada nesta etapa processual, devendo ser
igualmente submetida ao crivo dos senhores jurados, máxime porque somente
poderia ser repelida se inteiramente descabida e dissociada das provas coligidas, o
que não ocorre no caso em exame.
Correta a submissão dos réus ao Tribunal do Júri,
também pela prática do delito conexo de roubo, a teor do disposto no artigo 78,
inciso I, do CPP.
Por fim, mantém-se a prisão preventiva dos réus,
confo0rme já decidido por este relator em sede de “Habeas Corpus”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0001517-45.2018.8.26.0540 -Voto no 24.220
5
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
aos recursos.
IVO DE ALMEIDA
Relator